Tribunal: TJMT
Processo: 1000540-82.2020.8.11.0055
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000540-82.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VERONI DA SILVA SOUZA - CPF: 019.873.769-60 (RECORRENTE), ESTER ARAUJO PINTO - CPF: 025.665.922-25 (ADVOGADO), ADILSON BRITO SILVA - CPF: 818.914.661-00 (RECORRENTE), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (RECORRIDO), LAURA AGRIFOGLIO VIANNA - CPF: 296.148.990-34 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1000540-82.2020.8.11.0055

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente(s): COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL

Recorrido(s): VERONI DA SILVA SOUZA

ADILSON BRITO SILVA

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 24/02/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA – COBERTURA DE MORTE POR ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – FALECIMENTO DO SEGURADO – PEDIDO DE COBERTURA PELOS SEGURADOS – NEGATIVA DE COBERTURA POR FALTA DE HABILITAÇÃO (CNH) DO SEGURADO – PLEITO DE COBERTURA E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS QUANTO AO DEVER DE COBERTURA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE AGRAVAMENTO DO RISCO PELO SEGURADO – AUSÊNCIA DE PROVA DO AGRAVAMENTO INTENCIONAL – AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL ENTRE ACIDENTE E FALTA DE HABILITAÇÃO – DEVER DA SEGURADORA – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS DA CITAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme jurisprudência sedimentada pelo E. Superior Tribunal de Justiça, a ausência de habilitação do segurado para dirigir veículo, infração administrativa tipificada no artigo 162 do Código Brasileiro de Trânsito, não configura, por si só, o agravamento intencional do risco do contrato de seguro de vida, apto a afastar a obrigação de indenizar da seguradora.

A exclusão da cobertura securitária prevista no artigo 768 do Código Civil exige, para sua correta aplicação, que a conduta direta do segurado importe num agravamento, por culpa grave ou dolo, do risco objeto do contrato, não tendo havido comprovação, no caso concreto, de que a ausência de habilitação (CNH) foi o fator determinante para a ocorrência do acidente e do evento morte, ônus da seguradora.

Os juros, em se tratando de relação contratual, fluem a partir da citação.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento do seguro de vida aos promoventes em razão da morte de seu filho em acidente automobilístico, mas julgou improcedente o pleito de dano moral, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inc. I do Código de Processo Civil, opino por
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos contidos na inicial para

A)
Condenar
a requerida ao pagamento do seguro no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais, que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, na forma
simples,
e correção monetária pelo INPC, a incidir a partir da data do sinistro.

Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55).

A parte promovida, nas razões recursais, alegou que a sentença merece reforma, pois há exclusão de cobertura consistente no agravamento do risco pelo segurado, o qual não era motorista devidamente habilitado.

Alegou que é necessário que as pessoas tenham conhecimento e perícia necessários para a condução de veículos automotores, sob pena de representar um risco à sociedade, de modo que “é nítido o agravamento de risco perpetrado pelo Segurado, na medida em que trafegava sem as mínimas 6 condições de segurança e proteção para si, além de não possuir o conhecimento e prática necessários para tal”.

Sustentou que o artigo 768 do Código Civil prevê que o “O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato”.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ou, alternativamente, fixar os juros a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

Os promoventes apresentaram contrarrazões e requereram o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano material e moral decorrente de negativa de cobertura de seguro de vida, relativo à morte do filho dos promoventes, pois este estaria a conduzir motocicleta sem a devida habilitação para tanto, o que, no entender da seguradora, exclui cobertura ante o agravamento intencional do risco.

O magistrado de origem julgou parcialmente procedente a pretensão inicial apenas no que se refere ao dever de cobertura do seguro e pagamento da indenização, pois é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que é imprescindível que a ausência de habilitação tenha nexo causal com o evento, sendo que a falta do documento é considerada mera infração administrativa. Fundamentou ainda o magistrado que “a falta de habilitação, isoladamente, não configura o agravamento intencional do risco, isto quer dizer que não exclui a obrigação de indenizar”, devendo-se “analisar se a falta de habilitação não foi a causa determinante do acidente de trânsito”.

Insurge-se a parte promovida contra a sentença ratificando os mesmos argumentos utilizados em contestação, quais seja, o agravamento do risco pela falta de habilitação para conduzir veículo. Alternativamente, entende que os juros devem ser fixados a partir da citação.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser parcialmente procedente apenas no que se refere ao marco inicial dos juros, por se tratar de relação contratual.

O recurso se trata, na verdade, de mera reiteração das anteriores teses devidamente enfrentadas, não havendo confrontamento específico das razões de decidir. Isso porque, de fato, em se tratando da análise das causas que excluem a cobertura, conforme jurisprudência sedimentada pelo E. Superior Tribunal de Justiça, a ausência de habilitação do segurado para dirigir veículo, infração administrativa tipificada no artigo 162 do Código Brasileiro de Trânsito, não configura, por si só, o agravamento intencional do risco do contrato de seguro de vida, apto a afastar a obrigação de indenizar da seguradora.

A exclusão da cobertura securitária prevista no artigo 768 do Código Civil exige, para sua correta aplicação, que a conduta direta do segurado importe num agravamento, por culpa grave ou dolo, do risco objeto do contrato, não tendo havido comprovação, no caso concreto, de que a ausência de habilitação (CNH) foi o fator determinante para a ocorrência do acidente e do evento morte, ônus da seguradora.

Aliás, conforme comprovado nos autos, por perícia oficial, o segurado, apesar de conduzir veículo sem possuir habilitação (CNH), não foi o causador do sinistro, o qual foi provocado, exclusivamente, pelo condutor do veículo caminhão de placas CZC 8898, que invadiu a via preferencial e atingiu a motocicleta conduzida pelo segurado.

Portanto, há prova de que a falta de habilitação não foi o fator determinante para o acidente, não se podendo admitir a invocação da exclusão de cobertura, de modo que os promoventes fazem jus à indenização, não havendo reparo a ser feito neste aspecto.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. ACIDENTE. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR ADICIONADA A OUTRAS CAUSAS. AGRAVAMENTO DO RISCO RECONHECIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL EXCLUINDO A COBERTURA.

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. É pacífico no Superior Tribunal de Justiça que a ausência de habilitação para dirigir não configura, por si só, o agravamento intencional do risco por parte do segurado, apto a afastar a obrigação de indenizar da seguradora.

2. In casu, quando adicionada a outros fatores, a falta de habilitação para conduzir motocicleta pode ser utilizada como fundamento para justificar o afastamento de cobertura securitária. [...]

(AgInt no AREsp 1420275/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019)

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE SEGURO. INCIDÊNCIA DO CDC. ROUBO DE VEÍCULO. NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA POR AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO (CNH) DA AUTORA
, SEDIZENTE PRINCIPAL CONDUTORA DO VEÍCULO SEGURADO.
A FALTA DE HABILITAÇÃO DO CONDUTOR PRINCIPAL DO VEÍCULO SEGURADO CONSTITUI MERA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA
, NÃO CONSTATADA PELA SEGURADORA POR OCASIÃO DA CONTRATAÇÃO.
CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO OSTENTA NENHUM RELEVO COM A OCORRÊNCIA DO SINISTRO OU PARA AUMENTO DO RISCO.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (Recurso Cível, No 71007446768, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Julgado em: 19-10-2018)

SEGURO DE VIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA DE SEGUROS. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
CULPA DO SEGURADO E AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO CONFIGURADOS. SEGURADO NÃO HABILITADO PARA DIRIGIR VEÍCULOS. MERA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA
. INDENIZAÇÃO DEVIDA. O recorrente BANCO DO BRASIL S/A é parte passiva ilegítima para figurar na demanda, porquanto inexiste a figura de "BB Seguros", tratando-se de mero serviço de corretagem de seguros feito pelo referido Banco através de empresa subsidiária (BB Corretora de Seguros). Ademais, consta expressamente na apólice de seguro que a seguradora é a recorrente CIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL. Nesse passo, procede a preliminar de ilegitimidade de parte do recorrente BANCO DO BRASIL S/A. No mérito, a prova produzida nos autos não demonstra que o segurado tenha sido o causador do sinistro, para tanto não fazendo prova o fato de o segurado não possuir CNH.
A recorrente seguradora deveria comprovar que o segurado contribuiu para o sinistro, ou seja, que agiu com dolo ou má-fé, ou, ainda, de forma a agravar o risco. Tais circunstâncias não se vislumbram no caso em tela, sendo que o fato de o segurado não ser habilitado para dirigir veículos configura mera infração administrativa
. Despesas com funeral que devem, também, ser indenizadas, já que não esclarecido adequadamente que o auxílio funeral se tratava de um serviço de assistência e não de efetiva cobertura securitária. Deixando a recorrente seguradora de esclarecer aos beneficiários do seguro essa circunstância e deixando que eles arcassem com os custos do funeral, deverá ressarcir esse valor. A correção monetária deverá incidir a partir da data do sinistro, nos termos da sentença, não havendo razão para que incida somente do ajuizamento. RECURSO DA RÉ CIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU BANCO DO BRASIL S/A PROVIDO. (Recurso Cível, No 71004206363, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, Julgado em: 12-11-2013)

Não há, no caso concreto, situação peculiar que autorize o reconhecimento de causa excludente de cobertura, ao contrário, há prova de que o segurado, mesmo não habilitado, não foi responsável pelo acidente.

Entretanto, no que se refere ao marco inicial dos juros, entendo que a sentença merece reforma porque o caso posto a julgamento decorre de relação contratual. Os juros, pois, em se tratando de relação contratual fluem a partir da citação e não do evento danoso, como foi fixado na origem.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para modificar o marco inicial dos juros para a partir da citação, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, por se tratar de provimento em pequena parte.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2022